Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0703864-13.2022.8.07.0018 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargantes: SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS DE MINAS GERAIS e DISTRITO FEDERAL Embargados: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Cuida-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS DE MINAS GERAIS (ID 43645193, págs. 1/10) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 43694468, págs. 1/20), em face do acórdão n° 1656190 que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a r. sentença somente quanto à previsão de restituição dos valores já pagos, mantendo-se a declaração de inexigibilidade da cobrança de DIFAL/ICMS durante todo o exercício de 2022, em respeito à anterioridade de exercício, além do direito à compensação do valor pago. Em síntese, o embargante SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS DE MINAS GERAIS requer sejam acolhidos os aclaratórios para que se reconheça a contradição do acórdão, pois: (i) apesar de apenas ter sido reconhecido o direito à compensação, o mandado de segurança é via adequada para reaver indébito tributário, seja por compensação ou restituição, sendo necessário o reconhecimento do direito à restituição pela via eleita, por se tratar de mera declaração de direito e não de quantificação dos efeitos patrimoniais ou cobrança de valores; (ii) como a compensação constitui modalidade de restituição, compete ao contribuinte indicar a forma que melhor atenda aos seus interesses para a satisfação do crédito, considerando que a restituição se trata de direito amplo, enquanto a compensação depende de lei autorizadora; De outra parte, o embargante DISTRITO FEDERAL requer sejam acolhidos os aclaratórios para que se reconheça a contradição ao i) não considerar que a EC 87/2015 apenas estabeleceu nova repartição de receita; (ii) não considerar que a LC n° 190/2022 não criou e nem majorou tributo, de modo que a sua incidência não está sujeita ao princípio da anterioridade; (iii) ao reconhecer o direito à compensação sem que a parte tenha expressamente requerido; (iv) não condicionar a compensação à comprovação do disposto no art. 166 do CTN; e para que se reconheça a omissão ao não observar que (i) a Lei Distrital, que efetivamente estipulou a cobrança do DIFAL, esteve com seus efeitos suspensos tão somente até a edição da LC; (ii) a previsão da anterioridade nonagesimal do art. 3° da LC 120/2022 é inconstitucional; e (iii) principalmente, a necessidade de sobrestamento deste feito até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste. Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos, em conformidade com o artigo 1.023, § 2°, do CPC[1], intimem-se os embargados para, querendo, responderem aos recursos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada